Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. RITO DA LEI N. 9.099/1995. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. ART. 55 DA LEI N. 9.099/1995. APLICAÇÃO ANALÓGICA. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO (ART. 387, IV, CPP). PEDIDO EXPRESSO. NECESSIDADE.
1. Segundo jurisprudência do STJ, é aplicável o princípio geral da sucumbência e da causalidade no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada – a teor do disposto no art. 3o do Código de Processo Penal.
2. Embora a utilização subsidiária do regramento processual civil e de seus preceitos norteadores torne possível a condenação em honorários advocatícios em ação penal privada, a adoção do rito específico dos Juizados Especiais – que traz norma expressa sobre a questão dos honorários de sucumbência impede a condenação ao pagamento da verba em primeiro grau. Aplicação do art. 55, §1o, da Lei no 9.099/1995 ao caso, por analogia.
3. Ainda que prescinda da indicação do valor e de instrução probatória específica, a fixação de valor mínimo (art. 387, IV, do CPP) para reparação dos danos morais causados pela infração exige pedido expresso a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 3.1. Ausente o pedido, não há como ser estabelecida a reparação civil pelo Juízo criminal – devendo a pretendida reparação ser perseguida em âmbito cível.
4. Recurso conhecido e desprovido.